Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-45.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002296-45.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIO SILVA FILHO - CPF: 033.083.211-57 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), MILHA NAUTICA LTDA - CNPJ: 23.118.726/0001-29 (RECORRIDO), FIORAVANTE BUCH NETO - CPF: 034.019.819-27 (ADVOGADO), MILHA SEIS COMERCIO DE EMBARCACOES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 38.009.730/0001-26 (RECORRIDO), BRUNA BANISKI NEGENDANK - CPF: 053.583.399-73 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRODUTO DEFEITUOSO (CAIAQUE) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL DO FRETE PAGO E DANO MORAL - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DEFEITO DO PRODUTO COMPROVADO – REINCIDÊNCIA APÓS A TROCA DO BEM – SUBSTITUIÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL – FRETE DO ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PAGO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO FORNECEDOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE DEMONSTRADO – QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
, tendo em vista que o objeto da lide é o defeito apresentado pelo produto adquirido, que pode ter sido (ou não) ocasionado no transporte, de modo que a transportadora, por pertencer à cadeia de consumo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2.
O custo do frete para envio de produto na garantia à assistência técnica é ônus do fornecedor, que deve tomar as providências para sanar o vício do produto, arcando com as despesas necessárias. Impor ao consumidor esse dever não coaduna com o sistema protetivo do CDC. Restituição material devida.

3.
Dano moral configurado. O caiaque inicialmente recebido não fornecia a segurança que dele se esperava. Não bastasse isso, apesar do produto ter sido reparado, voltou a apresentar o mesmo defeito, e o autor necessitou entrar em contato novamente com os fornecedores e aguardar a substituição. Ademais, o Reclamante foi submetido a uma cobrança de R$ 500,00 (quinhentos reais), que não lhe competia, apenas para que fosse oportunizada aos fornecedores a análise do produto pela assistência técnica.

4.
O quantum indenizatório fixado na origem no montante R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado ao caso concreto, não merecendo ser reduzido ou majorado, considerando que, apesar dos defeitos apresentados pelo produto, houve atendimento administrativo das demandas e substituição do bem.

5.
Recursos Inominados conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
CELIO SILVA FILHO
e
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

em face de sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
para condenar as Requeridas a restituírem ao autor, solidariamente, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais, que correspondente à quantia paga pelo envio do produto defeituoso para assistência técnica e a indenizarem o reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O reclamante requer a
majoração
do quantum indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
. No mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes
os pedidos da petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024